Tribunal: STJ
Processo: 2214515-85.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005473 - SP (2025/0288736-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EMBAUBA FLORESTAL SA
AGRAVANTE
: ENGENHO
D'
AGUA
EMPREENDIMENTOS
SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
ADVOGADOS
: CARINA POLIDORO - SP218084

MATHEUS CARVALHO FREITAS - SP469005

LETÍCIA NEGRUCCI EUPHROSINO - SP453291
AGRAVADO
: ADRIANO DA SILVA
AGRAVADO
: IVALDA DURAN SALES
ADVOGADA
: CLARISSA QUIAN NAMORATO - SP307243
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. MORA. INTERESSE DE AGIR.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não configurada a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
uma vez que o Tribunal de origem enfrentou as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia de forma suficientemente fundamentada,
ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, não havendo falar
em negativa de prestação jurisdicional.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52030634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:35:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 649184eb-6623-481f-8ddc-031536d0168c

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
03 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52030634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:35:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 649184eb-6623-481f-8ddc-031536d0168c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005473 - SP (2025/0288736-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EMBAUBA FLORESTAL SA
AGRAVANTE
: ENGENHO
D'
AGUA
EMPREENDIMENTOS
SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
ADVOGADOS
: CARINA POLIDORO - SP218084

MATHEUS CARVALHO FREITAS - SP469005

LETÍCIA NEGRUCCI EUPHROSINO - SP453291
AGRAVADO
: ADRIANO DA SILVA
AGRAVADO
: IVALDA DURAN SALES
ADVOGADA
: CLARISSA QUIAN NAMORATO - SP307243
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. MORA. INTERESSE DE AGIR.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não configurada a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC,
uma vez que o Tribunal de origem enfrentou as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia de forma suficientemente fundamentada,
ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, não havendo falar
em negativa de prestação jurisdicional.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EMBAÚBA
FLORESTAL S.A. e outro (EMBAÚBA e outro) contra decisão que inadmitiu seu apelo
nobre manejado, por sua vez, com fundamento no
III, alínea
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
relator o Des. Luis Carlos de Barros, assim ementado:
Documento eletrônico VDA51806635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:16:45
Código de Controle do Documento: df89257a-fbe7-44b0-aa36-37ab5b8dbb5c

Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores. Tutela
de urgência deferida para determinar a suspensão da cobrança das
parcelas do contrato, bem como abstenção de negativação do nome dos
autores. Direito potestativo do consumidor. Presença dos requisitos
disposto no
do CPC. Súmula 01, do TJSP. Recurso desprovido.
art. 300
(fl. 177).

Nas razões do agravo, EMBAÚBA e outro apontaram a inaplicabilidade da
Súmula 735 do STF, argumentando que o recurso especial se limita ao argumento
de negativa de prestação jurisdicional, com violação dos arts. 489 e 1.022, III, do CPC,
ao não enfrentar a questão de ordem pública (ausência de interesse de agir).
Houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Em seu recurso especial, EMBAÚBA e outro apontam ofensa aos arts. 485, §
3o, 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, alegando a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional com a omissão do acórdão recorrido na análise da apontada ausência de
interesse de agir, uma vez que não há mora da vendedora quanto à obrigação de
entrega das obras de infraestrutura, uma vez que os adquirentes já tinham conhecimento
da ação civil pública e do andamento da obra à época da assinatura do contrato.
O Tribunal de origem manteve a decisão que concedeu a tutela de urgência
para a suspensão do pagamento das parcelas e que a vendedora se abstenha de incluir
o nome dos adquirentes nos órgãos de proteção ao crédito pelos débitos advindos do
contrato discutido na demanda.
O recurso especial, de outra parte, insiste na ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional com a omissão na análise da questão da ausência de interesse de
agir.
Documento eletrônico VDA51806635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:16:45
Código de Controle do Documento: df89257a-fbe7-44b0-aa36-37ab5b8dbb5c

Ocorre que o acórdão recorrido foi expresso em reconhecer o interesse dos
adquirentes no prosseguimento do feito, tendo em vista seu direito postestativo de
rescindir o contrato, indepentendemente da existência de mora do vendedor.
Confira-se excerto do acórdão recorrido, proferido no julgamento dos
embargos de declaração:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que
deferiu pedido de suspensão do pagamento das parcelas referente ao
contrato objeto da demanda (Lote n.o 01 da Quadra n.o 51 do
Loteamento Vivendas do Engenho D ́Água - fls. 34/43) e determinou que
a parte ré se abstenha de incluir o nome dos requerentes nos órgãos de
proteção ao crédito pelos débitos advindos do contrato discutido na
demanda, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 10 dias
(fls. 30/31).
O que se contém no acórdão embargado é suficiente para dirimir a
controvérsia, tendo sido indicados os fundamentos da decisão.
O julgado dispõe que a rescisão de contrato de compra e venda de
imóvel é direito potestativo do consumidor, independentemente do
responsável pelo inadimplemento, não sendo absoluto o princípio da
força obrigatória dos contratos, quando se verifica a inviabilidade de
continuidade ou cumprimento da avença.
A Súmula 01 do TJSP prevê a possibilidade de o consumidor pedir a
rescisão do contrato de compromisso de compra e reaver as quantias
pagas, ainda que inadimplente. Os agravados manifestaram o desejo de
desfazer a avença, sem prejuízo de análise posterior acerca dos valores
a serem devolvidos ou retidos.

Anote-se que referido entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta
Corte.
Este Tribunal orienta, há muito, que "a despeito do caráter originalmente
irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964,
§2o), a jurisprudência do STJ, anterior à
de há muito já
art. 32,
Lei 13.786/2018,
reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o
direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e
receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos,
assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela
do montante (
" (
Relatora Ministra MARIA
Súmula 543/STJ)
REsp n. 1.723.519/SP,
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
28/8/2019,
2/10/2019)
Desse modo, apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se
pronunciou sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo,
portanto, omissão, contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA51806635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:16:45
Código de Controle do Documento: df89257a-fbe7-44b0-aa36-37ab5b8dbb5c

Assim, inexistem os vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES AFASTADAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA
DOS
AUTOS.
APLICAÇÃO
DA
ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. DISCUSSÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
VALOR.
PROPORCIONALIDADE
RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015,
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.229.195/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/9/2023,
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA51806635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:16:45
Código de Controle do Documento: df89257a-fbe7-44b0-aa36-37ab5b8dbb5c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.005.473 / SP
Número Registro: 2025/0288736-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024291620248260281 22145158520248260000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMBAUBA FLORESTAL SA
AGRAVANTE : ENGENHO D' AGUA EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES
LTDA
ADVOGADOS : CARINA POLIDORO - SP218084
MATHEUS CARVALHO FREITAS - SP469005
LETÍCIA NEGRUCCI EUPHROSINO - SP453291
AGRAVADO
: ADRIANO DA SILVA
AGRAVADO
: IVALDA DURAN SALES
ADVOGADA
: CLARISSA QUIAN NAMORATO - SP307243
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA52003952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:58:12
Código de Controle do Documento: 9e979e8d-036b-4b37-aa82-70d129cff2e2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:58:12
Código de Controle do Documento: 9e979e8d-036b-4b37-aa82-70d129cff2e2